Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602937-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0602937-12.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/03/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - FELIPE AUGUSTO BONZATO
JULIANI - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932347
12/08/2024
19:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.663

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602937-
12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
Num. 43932347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/08/2024 19:04:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219040737800000042886461
Número do documento: 24081219040737800000042886461
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:16:59

público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente em razão
da documentação apresentada.
5. A declaração apresentada, ao complementar a
nota fiscal anteriormente juntada, cumpre os
requisitos exigidos pela legislação eleitoral e é apta
a sanar parcialmente a irregularidade, relativamente
ao valor de R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e
duzentos reais).
6. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FELIPE AUGUSTO BONZATO
JULIANI, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido UNIÃO BRASIL nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 63216 (id. 43812571).
Em suas razões (id. 43836759), afirma que houve omissão e contradição na decisão
embargada e que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos,
capazes de reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade da despesa
realizada com serviço de militância por empresa terceirizada.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos
Num. 43932347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/08/2024 19:04:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219040737800000042886461
Número do documento: 24081219040737800000042886461
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:16:59

a fim de proceder à reforma do Acórdão e afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que a declaração apresentada pelo embargante não
atende aos requisitos legais (id. 43842233).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 05/03/2024 (id. 43834400) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 08/03/2024 (id. 43836759 e seguintes), sendo,
portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 43932347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/08/2024 19:04:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219040737800000042886461
Número do documento: 24081219040737800000042886461
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:16:59

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O Acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 78.200,00, sendo
R$ 200,00 relativos a omissão de despesas e R$ 78.000,00 relativos a não comprovação de
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por meio
de documentos fiscais idôneos.
Com os embargos foram juntados o espelho do Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral na Receita Federal do Brasil pela empresa Radio FM Sistema Clube e
Comunicação Ltda. (id. 43836760), demonstrando que uma das atividades da empresa é a
“seleção e agenciamento de mão-de-obra”, e uma declaração emitida pela referida empresa
acima, informando os nomes dos prestadores de serviços por ela contratados, a função, o valor
contratado, no total de R$ 62.200,00, bem como os locais da prestação dos serviços (id.
43836761).
Especialmente no que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se,
o disposto nos art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Num. 43932347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/08/2024 19:04:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219040737800000042886461
Número do documento: 24081219040737800000042886461
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:16:59

Ao analisar detidamente a declaração apresentada no id. 43836761, verifica-se
que, não obstante tenha sido emitida após as eleições 2022 (em 06/03/2024), é documento
complementar à nota fiscal anteriormente apresentada e dela consta o devido detalhamento das
despesas com pessoal, com o nome das pessoas contratadas, o número do documento, o serviço
prestado, o valor recebido, o período da contratação, o horário de trabalho e os locais de trabalho.

Apesar de não constar da declaração a justificativa do preço contratado, os
valores (R$ 1.800,00 para panfletagem e R$ 7.000,00 para coordenação) são razoáveis e
correspondem ao que foi praticado nas eleições 2022, razão pela qual o documento é suficiente
para comprovar parcialmente os gastos declarados com a contratação de mão de obra.

Isso porque, os valores pagos aos contratados, segundo a declaração
apresentada, correspondem a R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais), havendo uma
diferença, no importe de R$ 15.800,00, entre o valor da nota fiscal nº 38 (id. 4331834) e os
valores informados na referida declaração.

Da declaração apresentada consta a informação de que “a diferença entre os
custos e o valor da nota, é referente ao pagamento de despesas fiscais e administrativas, bem
como resultado da empresa”. Contudo, a declaração não está acompanhada de documentação
idônea que demonstre o valor de tais despesas ou de contrato eventualmente celebrado entre o
candidato e a empresa, que demonstre os valores ajustados a título de remuneração.

Deste modo, conclui-se que a declaração apresentada, ao complementar a nota
fiscal anteriormente juntada, cumpre os requisitos exigidos pela legislação eleitoral e é apta a
sanar parcialmente a irregularidade, relativamente ao valor de R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil
e duzentos reais).
Assim, a hipótese é de se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$16.000,00 (dezesseis mil reais), nos termos do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 43932347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/08/2024 19:04:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219040737800000042886461
Número do documento: 24081219040737800000042886461
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:16:59

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602937-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: FELIPE AUGUSTO BONZATO JULIANI - Advogado
do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/08/2024 19:04:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219040737800000042886461
Número do documento: 24081219040737800000042886461
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:16:59